Tribunal: TJPA
Processo: 0800914-89.2022.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800914-89.2022.8.14.0003

APELANTE: FABIANO ANTONIO MIRANDA DE SENA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO DO CORRÉU POR AUSÊNCIA DE PROVAS. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por FABIANO ANTÔNIO MIRANDA DE SENA contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer, que lhe impôs a pena de 03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de furto qualificado, tipificado no art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal. A condenação fundou-se na imputação de furto de peças de vestuário com arrombamento e em concurso de pessoas. Durante a instrução, o corréu foi absolvido por insuficiência de provas quanto à autoria. Ainda assim, a sentença manteve a causa de aumento do concurso de agentes apenas em relação ao apelante. A defesa recorreu pleiteando a exclusão da majorante e a desclassificação para furto simples. O Ministério Público, em contrarrazões e parecer ministerial, anuiu ao pedido recursal, reconhecendo a impropriedade da manutenção da majorante ante a absolvição do suposto coautor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é juridicamente possível manter a causa de aumento do concurso de pessoas quando o corréu é absolvido por ausência de provas; (ii) definir se, afastada a majorante, é cabível a desclassificação do delito para furto simples, com redimensionamento da pena e reavaliação do regime inicial de cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A absolvição do corréu por ausência de prova quanto à sua participação impede a subsistência da majorante do concurso de pessoas, por ausência de demonstração concreta da atuação conjunta. O próprio juízo sentenciante reconheceu a dúvida quanto à coautoria, fundamento que afasta a possibilidade de imposição da referida qualificadora ao apelante, ante a exigência de prova inequívoca da cooperação criminosa para a incidência do art. 155, § 4º, IV, do Código Penal.

A manutenção da causa de aumento apenas contra um dos acusados, quando ausentes provas suficientes da atuação em concurso, configura contradição interna na sentença e viola o princípio do in dubio pro reo, consagrado no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Pará tem orientação pacífica no sentido de que, absolvido o corréu por ausência de provas e inexistindo indícios concretos da participação de terceiros, deve ser afastada a majorante do concurso de pessoas. Nesse sentido, destaca-se o julgamento da Apelação Criminal nº 0800698-84.2021.8.14.0029, que reconheceu hipótese idêntica de desclassificação do furto qualificado para o simples por ausência de elementos probatórios quanto à coautoria.

Afastada a causa de aumento, impõe-se a reclassificação do crime para furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), com a consequente readequação da pena nos termos do art. 68 do mesmo diploma legal.

Na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi fixada no mínimo legal. Na segunda fase, aplicou-se a agravante da reincidência, o que justificou a majoração para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, com 20 (vinte) dias-multa. Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, essa pena foi mantida como definitiva.

O regime inicial semiaberto mostra-se adequado à espécie, diante da reincidência do réu, em conformidade com o art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A substituição da pena por restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena são inviáveis, ante a reincidência específica, conforme previsão dos arts. 44, II, e 77 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A causa de aumento prevista no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal exige prova inequívoca da atuação conjunta de dois ou mais agentes com vínculo subjetivo.

A absolvição do corréu por insuficiência de provas quanto à coautoria impede, por coerência lógica e jurídica, a aplicação da majorante do concurso de pessoas ao réu remanescente.

A ausência de elementos autônomos de prova da colaboração de terceiros impõe a desclassificação do delito de furto qualificado para furto simples.

Em caso de reincidência, é adequado o estabelecimento do regime inicial semiaberto, sendo vedada a substituição da pena por restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 44, II; 59; 61, I; 68; 77; 155, caput e § 4º, IV; 386, VII; CPP, arts. 386, VII; CF/1988, art. 5º, LIV e LVII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 444; TJPA, Apelação Criminal nº 0800698-84.2021.8.14.0029, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 06.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por FABIANO ANTÔNIO MIRANDA DE SENA contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Alenquer, que o condenou à pena de 03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de furto qualificado, previsto no art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal.

Na origem, o Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia contra o ora apelante e BRANDO LEE RYUL FERREIRA CASTRO, imputando-lhes a prática do delito previsto no art. 155, § 1º e § 4º, incisos I e IV, do Código Penal, pelo furto de peças de vestuário de um estabelecimento comercial, com arrombamento e em concurso de pessoas. Após regular instrução, o corréu foi absolvido por ausência de provas quanto à autoria, enquanto FABIANO foi condenado.

O juízo a quo, embora tenha reconhecido a inexistência de laudo pericial que comprovasse o arrombamento e, por isso, afastado tal qualificadora, manteve a causa de aumento relativa ao concurso de agentes, mesmo após absolver o suposto coautor, fundamentando-se em elementos não conclusivos quanto à sua participação.

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, conforme razões de ID 19641639, sustentando contradição interna na sentença, ao passo que reconhece a ausência de autoria do corréu e, ao mesmo tempo, mantém a causa de aumento pela atuação em concurso de pessoas. Alega ausência de provas robustas quanto à coautoria e pugna pela desclassificação para furto simples, com aplicação da pena mínima prevista no caput do art. 155 do Código Penal.

Ao final, requer a reforma da sentença, com a exclusão da causa de aumento pelo concurso de pessoas, desclassificação do crime para furto simples e a consequente redução da pena.

Em contrarrazões (ID 19641645), o Ministério Público, de forma incomum, aderiu ao pleito defensivo, reconhecendo a procedência dos argumentos recursais. Alegou que a absolvição do corréu impede a manutenção da causa de aumento pelo concurso de pessoas, diante da ausência de elementos probatórios que comprovem a atuação conjunta dos acusados, conforme preceitua o princípio do in dubio pro reo. Destacou, inclusive, jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo corroborando a tese de que, em sendo absolvido o corréu, é inadmissível a aplicação da referida majorante.

Posteriormente, os autos foram encaminhados à 15ª Procuradoria de Justiça Criminal, a qual, por meio do parecer de ID 20145155, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, reconhecendo a impropriedade da manutenção da causa de aumento pela atuação em concurso de pessoas, diante da ausência de prova suficiente da participação de outro agente no delito.

É o relatório.

À revisão regimental, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

II – DO MÉRITO RECURSAL.

Trata-se de recurso de apelação interposto por FABIANO ANTÔNIO MIRANDA DE SENA, irresignado com a sentença penal condenatória que lhe impôs a pena de 03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, em razão de furto qualificado pela atuação em concurso de pessoas.

A tese defensiva, também acolhida pelo Ministério Público em suas contrarrazões e corroborada pela 15ª Procuradoria de Justiça Criminal, cinge-se à alegação de ausência de suporte probatório que autorize a incidência da causa de aumento do concurso de agentes, notadamente porque o suposto coautor, Brando Lee Ryul Ferreira Castro, foi absolvido em primeiro grau por insuficiência de provas quanto à sua participação nos fatos.

Com efeito, da leitura da sentença prolatada pelo Juízo a quo (ID 19641631), verifica-se que o magistrado expressamente reconheceu a dúvida quanto à coautoria de Brando Lee, motivo pelo qual o absolveu com base no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

O julgador consignou que "não ficou evidenciado, pelo que consta dos autos, se BRANDON LEE teria efetivamente participado do furto ou se ele teria recebido aquelas roupas de FABIANO ou de terceiros, de maneira que a dúvida deve ser interpretada sempre em favor do réu."

Apesar de tal absolvição, o mesmo decisum, de forma contraditória, manteve a incidência da qualificadora do concurso de pessoas em relação a FABIANO, sem apontar qualquer elemento autônomo que permitisse a manutenção da majorante de forma isolada.

Ora, conforme sólida jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a causa de aumento do concurso de agentes exige a presença de pluralidade de autores ou partícipes que atuem com vínculo subjetivo, sendo necessária a prova inequívoca da cooperação criminosa

Relevante trazer à colação o seguinte precedente desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 155, §4º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO DELITO.
DA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE FURTO QUALIFICADO PARA O DELITO DE FURTO SIMPLES COM O AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. POSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA FURTO SIMPLES, CAPITULADO NO ART. 155
CAPUT
DO CP, É MEDIDA QUE SE IMPÕE, EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CARACTERIZAR O CONCURSO DE PESSOAS
E APÓS NOVA DOSIMETRIA RESTOU A PENA DEFINITIVA PARA O REFERIDO CRIME EM/ 01 (UM) ANO E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO A SER CUMPRIDA INICIALMENTE EM REGIME ABERTO, SENDO A PENA PRIVATIVA SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Da absolvição. Autoria e materialidade comprovadas nos autos A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstra o envolvimento do recorrente no crime, não havendo que se falar em insuficiência probatória

2. Desclassificação de furto qualificado para furto simples. A circunstância qualificadora do crime, tipificado no inciso IV do §4º, do artigo 155
caput
do CP, qual seja, concurso de pessoas, decorre do fato de o apelante ter cometido o crime mediante concurso de duas ou mais pessoas, o que não restou comprovado no curso da instrução processual, Desclassificação para furto simples, capitulado no art. 155 do CP, é medida que se impõe;

3. Após realização de nova dosimetria restou assim a pena definitiva do recorrente fixada em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime aberto, sendo a pena privativa substituída por restritivas;

4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800698-84.2021.8.14.0029 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 06/02/2024)

Logo, sendo a causa de aumento fundada exclusivamente na suposta atuação conjunta com indivíduo absolvido por falta de provas, e não havendo nos autos qualquer indício concreto de que outra pessoa tenha participado do crime com o apelante, é de rigor o afastamento da referida qualificadora.

Dito isso, passo à necessária rediscussão da dosimetria da pena imposta ao recorrente, nos moldes do art. 68 do Código Penal.

1. Primeira Fase – Pena-Base

Na sentença (ID 19641631), a pena-base foi fixada no mínimo legal, a qual, em razão da desclassificação, ora fixo em 01 (um) ano de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, considerando que as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP lançadas na sentença. Assinalou-se que o réu possuía antecedentes criminais, mas optou-se por não valorá-los nesta fase, por constarem condenações definitivas a serem analisadas como reincidência na fase seguinte.

2. Segunda Fase – Agravantes e Atenuantes

Foi reconhecida a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), motivo pelo qual a pena ora é elevada para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa. Tal agravante restou adequadamente aplicada, conforme certidão constante nos autos (ID 99592158), que aponta condenação com trânsito em julgado anterior ao fato ora julgado, não alcançada pelo prazo depurador quinquenal previsto na Súmula 444 do STJ.

3. Terceira Fase – Causas de Aumento e Diminuição

A causa de aumento do concurso de agentes (art. 155, §4º, IV, do CP), ora afastada, foi a única utilizada para majorar a pena. Com sua exclusão, a pena definitiva deve ser redimensionada para o patamar anteriormente fixado na segunda fase.

Dessa forma, a pena privativa de liberdade do recorrente deve ser fixada em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
, além de
20 (vinte) dias-multa
, cada qual no valor mínimo legal (1/30 do salário mínimo vigente à época do fato).

4. Regime inicial de cumprimento da pena

Conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ, em sendo o réu reincidente, é cabível a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea “b”, e §3º do Código Penal.

5. Substituição da pena privativa de liberdade

Deixo de aplicar a substituição da pena por restritivas de direitos, pois, conforme bem fundamentado na sentença, o recorrente é reincidente em crime doloso, o que inviabiliza a substituição conforme art. 44, inciso II, do Código Penal.

6. Suspensão condicional da pena

Igualmente, inviável a concessão do sursis (art. 77 do Código Penal), diante da reincidência específica do acusado.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
para desclassificar o crime para furto simples, redimensionar a pena e ajustar o regime inicial de cumprimento, nos moldes acima fundamentados,
mantendo os demais termos da decisão objurgada.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2026